Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito processual civil. Conflito de competência. Definição de competência territorial. Região administrativa de arniqueira. Qs 11 do areal. Circunscrição judiciária de águas claras. Conflito conhecido e declarado como competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, no âmbito de ação de busca e apreensão. 1.1 O Juízo de Águas Claras declinou da competência por entender que o endereço do réu (QS 11 do Areal) pertencia à Região Administrativa de Taguatinga. 1.2 Redistribuído o feito ao Juízo de Taguatinga, este suscitou o conflito, alegando que a QS 11 do Areal integra a Região Administrativa de Arniqueira, vinculada à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a qual Região Administrativa pertence a QS 11 do Areal e, por consequência, qual Circunscrição Judiciária é competente para processar e julgar a ação.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 6.391/2019 criou a Região Administrativa de Arniqueira (RA XXXIII), a qual, nos limites definidos pelo Anexo Único da Lei Complementar n. 958/2019, inclui as quadras QS 06 a 11 do Areal, com exceção da área da Universidade Católica de Brasília na QS 07.
4. A Resolução TJDFT no 04/2008, com redação dada pela Resolução no 5/2021, estabelece que a Região Administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido e declarado como competente o juízo suscitado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.391/2019; Lei Complementar no 958/2019; Resolução TJDFT no 04/2008, art. 2o, § 8o (com redação da Resolução no 5/2021).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003215, 0705591-56.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 26/05/2025. TJDFT, Acórdão 1941582, 0732735-39.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 04.11.2024. TJDFT, Acórdão 1832260, 0703339-17.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.03.2024. TJDFT, Acórdão 1806012, 0749172-92.2023.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 24.01.2024.